Tribunal: STF
Processo: RE 1498285
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Elisabeth Maria Rusche e outros interpõem recurso extraordinário contra acórdão da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RATEIO ANUAL DE QUOTAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO. EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO SE ESTENDE AOS AGENTES QUE ASCENDERAM AO CARGO DE AUDITOR FISCAL POR MEIO DE DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL (ART. 156 DA LC Nº 92/2002), MAS APENAS AOS REPRESENTADOS PELO SINDAFEP QUE TENHAM INGRESSADO NO CARGO DE AUDITOR FISCAL MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO, COM CURSO SUPERIOR. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA CÍVEL EM RELAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL, TENDO EM VISTA QUE, NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, TANTO NO PEDIDO INICIAL QUANTO NO ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA APENAS SE DISCUTIU O DIREITO DE PARIDADE ENTRE APOSENTADOS/PENSIONISTAS E ATIVOS. OPORTUNO RESSALTAR, AINDA, QUE A DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 156 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 92/2002 PRECEDEU À PROLAÇÃO DA SENTENÇA E O JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL LOGO, A APLICAÇÃO É OBRIGATÓRIA PELOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DESTA CORTE, NOS TERMOS DO ENTÃO VIGENTE ARTIGO 272 DO RITJPR. MANTIDO O ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE PARA O FIM DE ORDENAR A EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS EXEQUENTES. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC/15. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL DEFINIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, 83º, Il DO CPC/15. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO (1) CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO (2) CONHECIDA E PROVIDA.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, sustenta-se violação dos artigos 5°, inciso XXXVI, e 37, inciso II, da Constituição Federal. 



    Os recorrentes alegam que “a decisão transitada em julgado ora executada não trata de enquadramento, o que se decidiu naquele momento foi o direito dos auditores fiscais aposentados de receber valores advindos do prêmio de produtividade que não estava sendo pago pelo Estado do Paraná.”



    Argumentam que “não há que se falar em transposição de cargos pelo fato de que a ação ordinária em xeque não tratou da questão em nenhum momento e, além disso, não haver afronta constitucional como inclusive restou confirmado pela Procuradoria Geral do Estado do Paraná e pela Advocacia Geral da União nas informações apresentadas na ADI 5510, o que, insofismavelmente impõe a reforma da decisão por esta e. Corte Suprema por ter sido interpretado de forma equivocada dispositivo constitucional.”



    Aduzem ainda que 



    “Respeitosamente, acredita-se não ter sido observado que nos termos da legislação vigente no Estado do Paraná, todos os servidores aposentados nos cargos que atualmente têm por parâmetro o de Auditor Fiscal recebem, desde a década dos 70, o referido prêmio de produtividade. 



    Como se disse, em nenhum momento se pretendeu discutir, na ação principal, o enquadramento dos servidores nos cargos de Auditor. A matéria que foi debatida, e sobre a qual recai o manto da coisa julgada, é o direito de todos os aposentados e pensionistas ao recebimento das quotas excedentes do Prêmio de Produtividade. 



    E, se for verificada a legislação que trata de tal matéria, os filiados do SINDAFEP, ora recorrentes, conquistaram tal direito desde 1978.”



    Inadmitido o recurso na origem, foi interposto o competente agravo.



    Em 27/03/2023, determinei a devolução do feito à origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 5.510/PR, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.



    Após a devolução dos autos à origem para que se aguardasse o julgamento da ADI nº 5.510/PR, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário.



    Decido.



    Trata os presentes autos de cumprimento de sentença declaratória coletiva que reconheceu obrigação de pagar valores referentes às quotas de prêmio de produtividade (Bolão - rateio do fundo de participação).



    Na instância de origem, o feito foi julgado extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa dos exequentes, confirmado em sede de apelação, sob os seguintes fundamentos:



    “Nos autos principais, ação cominatória nº 824/2005, o SINDAFEP-Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado do Paraná postulou o e reconhecimento do direito aos seus filiados inativos à participação no rateio anual das quotas do fundo de participação, mais especificamente da segunda parte da composição do prêmio de produtividade estabelecido no artigo 66 da Lei Complementar nº 92/2002, que assim dispõe em seu caput: 



    (...)



    Com fulcro no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, que garantiu aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, o pedido inicial foi julgado procedente para declarar o direito dos associados do SINDAFEP à participação no rateio anual de quotas do Fundo de Participação, cuja decisão foi confirmada por esta Corte na Apelação Cível nº 484.865-9. 



    Contudo, o pedido inicial da ação cominatória se restringiu tão somente aos Auditores Fiscais, pois em nenhum momento houve qualquer menção acerca da possibilidade de extensão do direito de recebimento das aludidas quotas de produtividade aos agentes fiscais que tivessem ascendido ao cargo de auditor mediante a transposição, sendo discutido apenas o direito de paridade entre aposentados e ativos. 



    Ressalta-se, nesta oportunidade, que a declaração da inconstitucionalidade do artigo 156 da Lei Complementar Estadual nº 92/2002 antecedeu à prolação da sentença e o julgamento da apelação cível e é de aplicação obrigatória pelos órgãos fracionários desta Corte, nos termos do então vigente artigo 272 do RITJPR!. 



    Corolário disso, vislumbra-se que o título judicial em questão não se estende aos agentes fiscais que ascenderam ao cargo de auditor por meio de um dispositivo declarado inconstitucional. 



    Vale dizer, a legitimação ativa para a ação executiva pressupõe a demonstração da condição de auditor fiscal (aposentado/pensionista), não se inserindo nela os agentes fiscais que obtiveram a transposição de cargo por via declarada inconstitucional. 



    Além disso, por ocasião do cumprimento da sentença, o juízo a quo ordenou que o agravado informasse "quais os auditores fiscais representados pela Sindafep foram investidos por meio de concurso de provas ou provas e títulos inicialmente no cargo de Auditor Fiscal Classe AF 1" (fl. 617 dos autos originários). No entanto, a relação juntada aos autos abrangeu somente Agentes Fiscais (fls. 622/624 dos autos originários). 



    Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelos autores, Elvia de Oliveira Lessi e Outros, neste tocante, mantendo-se a sentença que acolheu a exceção de não executividade, ordenando a extinção do cumprimento da sentença em relação aos exequentes, em razão da ilegitimidade ativa, considerando que não ingressaram no cargo de Auditor Fiscal mediante concurso público específico, com curso superior.”



    No julgamento da ADI nº 5.510/PR, o Plenário do Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade do artigo 156, incisos I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002 e dos artigos 150, incisos I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, que trataram da reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná.



    Na oportunidade, a Corte Suprema julgou parcialmente procedente a referida ação direta em acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. ARTS. 156, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E AO ART. 150, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EM MAIOR EXTENSÃO. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. As normas dispuseram sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná. 



    2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados.



    3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão. 



    Conforme expresso na ementa do acórdão, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela modulação dos efeitos dessa decisão para, dentre outras consequências, “preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados”.



    Assim, impõe-se a cassação do acórdão recorrido para que a Corte de origem profira novo julgamento observando a decisão do STF na referida ADI nº 5.510/PR.



    Nesse sentido: ARE nº 1.412.619/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 28/9/23.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão atacado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem para que profira novo julgamento observando a decisão tomada na ADI nº 5.510/PR.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente